Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ.
1. A princípio, não se trata de demanda regida pelo direito do consumidor, porquanto envolve ação monitória em que se pretende a cobrança de contrato de crédito inadimplido, cujo valor foi emprestado à parte ré para incrementar a atividade empresarial.
2. Segundo proclama o Superior Tribunal de Justiça, não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa. Na mesma linha, o entendimento atualmente predominante nesta Câmara Cível converge no sentido de que a Súmula 33 do STJ é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece aos critérios legais. Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, uma vez que deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, inc. XXXVII, da Constituição Federal).
3. Na hipótese, após provocação do Juízo suscitado, o banco autor informou equívoco na distribuição e solicitou o envio dos autos à Circunscrição do Recanto das Emas, local em que situada a agência, bem assim a empresa ré.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.